Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza.
2. No caso dos autos, se discute questão envolvendo posse bastante antiga. Desse modo, é indispensável a realização de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.